Tribunal: TJDFT
Processo: 0704303-45.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REINVIDICATÓRIA. CONDOMÍNIO. INADIMPLÊNCIA. RECONVENÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEVIDOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme previsto no Código de Processo Civil, em seu art. 85, §§1 e 10, são devidos os honorários sucumbenciais em reconvenção e, em caso de perda de objeto, os ônus sucumbenciais devem ser arcados por quem deu causa ao processo.
2. Não há que se falar em sucumbência recíproca diante de total improcedência dos pedidos autorais.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.